Tribunal: TJES
Processo: 5000937-86.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000937-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON OGGIONI PECANHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
–ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 – Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que preconiza o art. 1022 do CPC. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000937-86.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFERSON OGGIONI PECANHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo
JEFERSON OGGIONI PEÇANHA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, denegou a ordem de habeas corpus pleiteada pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

EMENTA: HABEAS CORPUS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA - LEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. 1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material, eis que no voto condutor do acórdão restou consignado a denegação da ordem se dava com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, quando em verdade, o parecer ministerial opinava pela concessão parcial da ordem.

Verifico merecer prosperar as alegações defensivas, eis que ao me debruçar novamente sobre os autos,
verifico que, de fato, quando da apresentação de parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se inicialmente pelo não conhecimento do
writ
, ou então pela concessão parcial da ordem.

Assim, considerando que esta Primeira Câmara Criminal
denegou a ordem de Habeas Corpus pleiteada
, no voto condutor do acórdão onde se lê
“
Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, denego a ordem.
”
deve constar
“
Ante o exposto, denego a ordem.
”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o erro material suscitado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator no sentido de conhecer e acolher os embargos de declaração.